Tribunal: STF
Processo: ARE 1463717
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 X LEI 7.347/85. NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA. REsp 12538/44/SC. TEMA REPETITIVO 510. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES STJ E TJMG. DECISÃO MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 12538/44/SC. Tema Repetitivo 510 definiu a questão ressaltando que competiria a Fazenda Pública na qual se acha vinculado o Parquet arcar com as despesas concernentes a prova pericial requerida nos autos da ação civil pública, aplicando-se por analogia a Súmula nº 232 da Corte Superior. A orientação mais recente da Corte Especial esclarece que as disposições contidas na legislação processual de 2015, notadamente as quais alteram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, não se sobrepõe as normas contidas na Lei nº 7.347/85, norma especial que elenca regime de custas e despesas processuais no âmbito da Ação Civil Pública. Hipótese na qual o Estado de Minas Gerais foi intimado para adiantar 50% (cinquenta por cento) dos honorários do perito da prova pericial requerida nos autos da ação civil pública” (fl. 1, e-doc. 5). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput e o § 1º do art. 127, o § 5º do art. 165 e o art. 168 da Constituição da República.



    Assevera que “a Turma Julgadora do TJMG condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários periciais no curso de ação civil pública que não é parte, ajuizada pelo Ministério Público. Assim, como o Estado é estranho a lide, o acórdão incorreu em ofensa direta ao art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal (...) Além do fato de o Estado de Minas Gerais não ser parte no processo, é de se ressaltar que o Ministério Público tem orçamento próprio, autonomia financeira e administrativa e é totalmente independente do Poder Executivo e do Poder Judiciário” (fl. 5, e-doc. 7).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário por violação ao preceito contido nas normas dos artigos 5º, incisos LIV e LV, 127, caput e § 1º, 165, § 5º; 168 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 7).



    3. O juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido no sentido de negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 660 da repercussão geral, e inadmitir o recurso quanto às demais questões, pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “não há que se falar em ofensa reflexa, mas sim direta aos artigos 127, caput e § 1º; 165 e § 5º 168 da Constituição Federal, ensejando a interposição de recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 20).



    Pede “o conhecimento e provimento do agravo para conferir regular trânsito ao recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou o Tema 660 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos: 



    “No tocante à suscitada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do Tema nº 660 (ARE nº 748.371/MT), rejeitou a repercussão geral da questão relativa à violação desses princípios, quando o julgamento da causa depender de análise prévia da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (...) 



    Diante do exposto: a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, quanto à matéria alcançada pelo Tema no 660 (ARE nº 748.371/MT); b) inadmito o recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, quanto à questão remanescente” (fls. 1-6, e-doc. 11).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    O agravante não interpôs, no Tribunal de Justiça de origem, o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Cinge-se a controvérsia dos autos aferir, em grau de recurso, a decisão agravada que determinou a intimação do Estado de Minas Gerais para realizar o depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais, no prazo de vinte dias.



    Versam os autos sobre Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do Município de Araçuaí, Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A – COPANOR (ordem 08) (...)



    Em se tratando de Ação Civil Pública o art. 18 da Lei nº 7.347/85 assim dispõe: ‘Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.’ 



    Assim, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 12538/44/SC. Tema Repetitivo 510 definiu a questão ressaltando que competiria a Fazenda Pública na qual se acha vinculado o Parquet arcar com as despesas concernentes a prova pericial, aplicando-se por analogia a Súmula nº 232 da Corte Superior (...)



    A Súmula nº 232 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que ‘A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito’ (...)



    (...) a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 2015, cabe à Fazenda Pública a qual o Parquet seja vinculado, arcar com o adiantamento dos honorários da perícia requerida em sede de Ação Civil Pública (...)



    A Corte Especial esclarece que as disposições contidas na legislação processual de 2015, notadamente as quais alteram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, não se sobrepõe as normas contidas na Lei nº 7.347/85, norma especial que elenca regime de custas e despesas processuais no âmbito da Ação Civil Pública (...)



    Desse modo, em que pese o esforço argumentativo apresentado pelo recorrente, a legislação processual de 2015 não superou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo de que deverão prevalecer as disposições contidas na Lei nº 7.347/85, por conta de sua especialidade” (fls. 4-8, e-doc. 5). 



     Na espécie vertente, a controvérsia refere-se à “responsabilidade do Estado de Minas Gerais pelo pagamento dos honorários periciais” (fl. 4, e-doc. 5) em “Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do Município de Araçuaí, Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A – COPANOR” (fl. 4, e-doc. 5).



    O Tribunal de origem assentou competir à Fazenda Pública estadual à qual o Ministério Público seja vinculado arcar com os honorários de perícia solicitada em ação civil pública. 



    Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Lei federal n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.361.507-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.292.288-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.342.002-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 17.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora